Tribunal: STF
Processo: AI 654939
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Petição enviada por fac-símile não recebida nos aparelhos de
   transmissão de fax da seção competente deste Tribunal, a teor do
   disposto no art. 2º da Resolução STF nº 179/99. Revela-se,
   portanto, intempestivo o presente recurso.
2.      Agravo regimental
   não conhecido.